Tribunal: TJMT
Processo: 1033063-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033063-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), RENATO APARECIDO GONCALVES - CPF: 013.806.611-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932,
inciso
III, do CPC, que impugnava decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se está presente a urgência qualificada necessária para autorizar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, pela via da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não contempla as decisões que indeferem a produção de provas, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência qualificada, conforme Tema 988 do
c.
STJ.

4.
As decisões sobre instrução probatória estão imunes ao sistema de preclusão processual, podendo ser impugnadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

5.
A ausência de urgência qualificada ou risco de perecimento do direito não justifica o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento pela via da taxatividade mitigada quando ausente urgência qualificada, devendo ser questionada em preliminar de apelação".

----------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932,
inciso
III, 1.009, §1o, 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.914.269/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 25.04.2022; STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.2021; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988)
; TJMT,
N.U 1013943-50.2024.8.11.0000, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
j.
23.10.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
RENATO APARECIDO GONÇALVES
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, com fundamento no art. 932,
inciso
III, do
Código de Processo Civil
, ante sua inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois estaria presente a urgência necessária para autorizar o cabimento do agravo de instrumento pela via da taxatividade mitigada, estabelecida no Tema 988 do STJ.

Argumenta que o indeferimento da produção de prova testemunhal resultará em cerceamento de defesa e inviabilizará o devido processo legal, uma vez que se trata da única prova dos autos.

Aduz haver risco de prolação de sentença sem qualquer lastro probatório, comprometendo, assim, a regularidade processual.

Contrarrazões apresentadas no Id.
268123794
, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
RENATO APARECIDO GONÇALVES
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, com fundamento no art. 932,
inciso
III, do
Código de Processo Civil
, ante sua inadmissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em determinar se, no caso concreto, estaria presente a urgência qualificada necessária para autorizar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, pela via da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o
Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento em seu art. 1.015, não contemplando as decisões que indeferem a produção de provas.

Nesse sentido, é
certo que o
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
n.
988 (REsp 1.704.520/MT), estabeleceu a tese da taxatividade mitigada, admitindo o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ocorre que, no caso em análise, não se vislumbra a urgência qualificada exigida pela jurisprudência para autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Isso porque, consoante reiterada jurisprudência do
c.
STJ, as decisões sobre instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, podendo ser impugnadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.914.269/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 25.4.2022,
DJe
de 29.4.2022).
[sem destaque no original]
.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT.

1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da ‘taxatividade mitigada’, quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT
.

2. As decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e
tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação.

3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(STJ. RMS n. 65.943/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26.10.2021,
DJe
de 16.11.2021).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de provas orais e periciais em ação declaratória de nulidade de ato administrativo sancionatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência. A ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não justifica o cabimento de agravo de instrumento.

4. A matéria relativa à produção de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, devendo ser questionada em sede de apelação, salvo comprovada a urgência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 1.015, 1.009 §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.914.269/DF; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988)”.

(N.U 1013943-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23.10.2024, publicado
no DJE 29.10.2024).

Destarte, não havendo urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, a questão relativa ao indeferimento da prova testemunhal deverá ser suscitada em preliminar de eventual apelação, não se cogitando de violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025